Tribunal: STF
Processo: RE 485988
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: I. Controle incidente de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
   constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
   declara a inconstitucionalidade de lei, sem que haja declaração
   anterior proferida por órgão especial ou
   plenário.
II.Controle de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): reputa-se declaratório de
   inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar -
   afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para
   decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da
   Constituição.